Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704784-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSOR SEGUROS S.A. D E S P A C H O Verifica-se que a parte depositou equivocamente nos presentes autos o valor dos honorários periciais (ID 59279704 - pág. 6-7). Assim, defiro a transferência do referido valor para a conta judicial vinculada ao juízo de origem, conforme solicitado no ofício de ID 59279703. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora